Tribunal: TJDFT
Processo: 0706485-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0706485-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO TRIANGULO S/A AGRAVADO: BEM MELHOR AGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA, DG HOLDING GESTAO EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA, TITO PADARIA E SUPERMERCADO EIRELI, TITO LIVIO GUIMARAES COSTA, DARLEY GUIMARAES COSTA, GISELE BRAZ HENDERSON COSTA, MINIMERCADO SP EIRELI D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, indeferindo tutela de urgência, em que se pleiteia arresto cautelar. O agravante informa que que as partes em litígio nos autos da execução de título extrajudicial, em que fora proferida a decisão agravada, entabularam acordo extrajudicial, conforme faz prova em anexo. Requer a desistência do Agravo de instrumento. Assim sendo, tenho que o julgamento do presente recurso está prejudicado. Em face do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2020 16:15:48. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva